Tribunal: TJSP
Processo: 2032011-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Pretensão de manutenção de readaptação funcional que foi cessada – Requisitos legais não configurados – Ausência de prova inequívoca acerca do vício do ato administrativo combatido – Alegações genéricas - Necessidade de dilação probatória. RECURSO DESPROVIDO.